Tribunal: STF
Processo: Rcl 52256
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 000595-54.2015.5.02.0046, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra-se que, em reclamação trabalhista cujo objeto era o direito ao recebimento de títulos laborais, a reclamante utilizou-se de todos os recursos no decorrer do iter processual até chegar a esta Casa com o Agravo em Recurso Extraordinário interposto da decisão que inadmitiu o apelo extremo no Superior Tribunal do Trabalho.



    Assinala que os autos foram autuados nesta Corte, ARE nº 1.265.245, e foram a mim distribuídos. Pontua que a decisão, de minha lavra, possui dois fundamentos: um baseado no Tema 339 da repercussão geral e outro na Súmula 279 do STF.



    Aduz que, no mesmo dia da publicação da decisão, a parte agravante se surpreendeu com a baixa imediata dos autos ao órgão de origem, sem ao menos ter-se aberto prazo para interposição de possíveis recursos. 



    Assevera que, com os autos no Tribunal Superior do Trabalho, somente pôde a parte agravante apresentar, naquele Tribunal, agravo interno direcionado ao Supremo Tribunal Federal, o qual teve indeferida a remessa a esta Corte. 



    Entende que em assim decidir, o Vice-Presidente do TST usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo interno. 



    Nesse sentir, requer seja julgada procedente esta ação para que seja cassada a decisão do TST, determinando-se a subida dos autos para julgamento do agravo apresentado. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que flerta com a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Ao julgar o ARE 1.265.245, utilizei-me de dois fundamentos em minhas razões de decidir. Confira-se:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos.



    No que se refere à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ e 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, asseverou: 



    ‘No caso do cargo em comissão, a contratação prescinde de concurso público e os ocupantes desses cargos não possuem garantias de permanência nem estão assistidos pela legislação trabalhista, pois, por sua própria natureza - de confiança -, são de livre nomeação e exoneração, de acordo com critérios de conveniência do administrador. 



    Por esse motivo, a jurisprudência desta Corte entende que os ocupantes de cargo em comissão não fazem jus a parcelas rescisórias típicas da dispensa imotivada, tais como aviso prévio, multa de FGTS e multa prevista no art. 477, § 8.º, da CLT, em face de sua incompatibilidade com a instabilidade inerente ao cargo em comissão. Do contrário, haveria o desvirtuamento do sentido da parte final do inciso II do art. 37 da Constituição Federal.’ (eDOC 27, p. 7)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação a impossibilidade dos ocupantes de cargo em comissão fazerem jus ao recebimento de parcelas rescisórias típicas da dispensa imotivada, demandaria o reexame de fatos e provas e a reanálise da legislação infraconstitucional e da jurisprudência do TST, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta.”



    Essa decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário está embasada em dois fundamentos: 1) questão decidida à luz do Tema 339 da repercussão e 2) Necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Referida decisão foi publicada 02.06.2020 e, na mesma data, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a praxe desta Corte quando a controvérsia dos autos é julgada com aplicação de teses da repercussão geral. Isso porque, consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso contra decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. 



    No caso, quando o STF já decidiu o mérito da questão no recurso-paradigma, os recursos com idêntica matéria devem ser analisados pelo Tribunal de origem, sob pena de se inutilizar o próprio instituto da repercussão geral.



    Ocorre que, no ARE 1.265.245, do qual fui relator, também utilizei-me do fundamento de que a controvérsia referente a possibilidade dos servidores comissionados “fazerem jus ao recebimento de parcelas rescisórias típicas da dispensa imotivada, demandaria o reexame de fatos e provas e a reanálise da legislação infraconstitucional e da jurisprudência do TST, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF”. 



    Quanto a este capítulo da decisão, seria aceitável, tanto pela legislação processual – artigo 1.021 do CPC -, como pelo artigo 317 do regimento interno, o agravo interno. Esse é o motivo pelo qual os autos deveriam ter aguardado o prazo estabelecido em lei para a apresentação do recurso cabível antes de certificar-se o trânsito em julgado e a consequente baixa dos autos à orgiem. Registre-se que o Agravo Interno é dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, para elaboração de relatório e voto a ser proferido diante da Turma do qual pertence. 



    Assim, a baixa dos autos foi equivocada. 



    Logo, não caberia ao juízo a quo a análise do agravo interno na parte que impugna o capítulo da decisão de admissão do extraordinário a cargo do Supremo Tribunal Federal. Deve-se, pois, o recurso junto com os autos, voltar a esta Corte para julgamento pela autoridade competente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que se encaminhem os autos cujo número originário é 000595-54.2015.5.02.0046 a esta Corte, para o regular processamento do capítulo da decisão impugnada por agravo interno no ARE 1.265.245.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente